Tribunal: STF
Processo: RE 1514125
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDAS MUNICIPAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA MEDIDA E DAS PROVAS DELA OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a guarda municipal não pode exercer policiamento ostensivo ou atos investigatórios, na repreensão de práticas criminosas, sob pena de usurpação da função própria dos policiais militares. Conforme posto pelo art. 144, § 8º, da CF, embora a guarda municipal integre o sistema de segurança pública, sua atuação está adstrita à proteção dos bens, serviços e instalações do município, ressalvados, por óbvio, os casos de flagrante delito, uma vez que a qualquer do povo é possível prender quem esteja cometendo um crime. 



    2. Diante de tal premissa, a suposta fuga do réu, quando da aproximação dos agentes de segurança, por não indicar situação concreta da prática de qualquer ilícito ou de ofensa a bens e serviços municipais, torna ilegal a busca pessoal efetivada pelos guardas municipais, em atividade típica de policiamento ostensivo. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer ou acabado de cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis, agentes de segurança pública, no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o então paciente estava em situação flagrancial, de crime permanente, o tráfico de drogas” (eDOC 48, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que o réu, ora recorrido, não se encontrava em situação de flagrante delito no momento em que foi abordado pelos guardas municipais, o que ensejou sua absolvição, ante o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas durante a busca pessoal ilegítima. 



    Confira-se, a propósito, as razões de decidir do acórdão recorrido (eDOC 29, p. 2):



    “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a guarda municipal não pode exercer o policiamento ostensivo ou atos investigativos, na repreensão das práticas criminosas, sob pena de usurpação da função própria dos policiais militares. Conforme posto pelo art. 144, § 8º, da CF, embora a guarda municipal integre o sistema de segurança pública, sua atuação está adstrita à proteção dos bens, serviços e instalações do município, ressalvados, por óbvio, os casos de flagrante delito, uma vez que a qualquer do povo é possível prender quem esteja cometendo um crime. 



    No caso, da análise das decisões impugnadas, observa-se que a guarda municipal, ao checar "denúncia anônima" da prática de tráfico de drogas, abordou o réu em via pública e o submeteu a revista pessoal porque ele teria tentando se evadir, quando notou a aproximação dos agentes de segurança. 



    Como se verifica, o agravado não foi visto na prática da traficância ou trazendo objeto ilícito ou produto de crime no momento da abordagem. Na verdade, resta claro que a guarda municipal autuou de forma ilegal, na função de policiamento ostensivo no zelo da segurança pública, o que não lhe é permitido. Logo, é manifestamente ilícita a prova recolhida pela guarda municipal em atividade investigativa (AgRg no HC n. 753.661/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg no HC n. 776.789/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022).”



    Desse modo, especialmente no que se refere à alegada situação de flagrante delito apta a ensejar a abordagem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1129179-AgR, Rel.: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.08.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1437291 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-09-2023 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente